Tribunal: TJDFT
Processo: 0012174-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012174-79.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: POLI ENGENHARIA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 20952566/20952573, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) cedente(a) REINALDO GOMIDE CASTANHEIRA, intime-se a cessionária requerente CAPITAL 1 PARTICIPAÇÕES LTDA. e CAPITAL 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial tanto da CAPITAL 1 PARTICIPAÇÕES LTDA. e CAPITAL 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal tanto da CAPITAL 1 PARTICIPAÇÕES LTDA. e CAPITAL 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto